Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705095-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HEBERT RIBEIRO DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em legitimidade ativa do exequente para exigir valores reconhecidos em título judicial, se pertencia à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal. 2. No caso, o apelante/exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que inclusive havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, não possui legitimidade ativa. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 757 do Código Civil, 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a coisa julgada beneficia todos os prejudicados e seus sucessores e, por esta razão, faz jus ao benefício do auxílio-alimentação que é um direito homogêneo dos servidores civis da administração direta do Distrito Federal. Sem indicar qualquer dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF3, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido é frontalmente divergente dos precedente qualificados de perfil vinculante do STF e do STJ que definiram a constitucionalidade de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 51783884). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 53057018). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020